Tribunal: STF
Processo: RE 1501122
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc84) contra acórdão (eDoc 56) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A ementa desse julgamento possui o seguinte teor em sua parte inicial:



    PREVIDENCIÁRIO. RMI. MAJORAÇÃO DO TETO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. EFEITOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. ACESSÓRIOS.



    Assevera a violação, por esse julgado, a preceitos constitucionais para sustentar, em síntese, a ausência do direito da parte recorrida de ter seu benefício readequado aos novos tetos estipulados nas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003. Questiona, ainda, os critérios de juros e correção monetária aplicados à condenação.



    O recuso foi admitido pelo Presidente da Corte Regional somente no que toca à discussão sobre a aplicação ou não, ao caso, dos tetos fixados pelas citadas emendas (eDoc 141).



    É o relatório. Decido.



    2. Apreciado o apelo excepcional no capítulo submetido ao conhecimento do Supremo, destaco, desde logo, que em julgamento sob a sistemática da repercussão geral do RE 564.354 (Tema n. 76) e do RE 937.595 (Tema n. 930) a Suprema Corte declarou a ausência de ofensa ao ato jurídico perfeito a revisão, em vista dos novos tetos previstos nas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, de benefícios previdenciários concedidos antes da vigência dessas emendas, inclusive durante o transcurso do denominado período do “buraco negro”, contanto que tenha havida a aplicação de teto porventura vigente à época de concessão do benefício.



    Essa orientação, embora não tenha sido abordada naqueles precedentes qualificados, aplica-se, ainda, a benefícios concedidos anteriormente à promulgação da Constituição Federal de 1988, como atestam inúmeros outros precedentes do Supremo.



    Todavia, no caso, o Tribunal Regional não se afastou de tais assentimentos, pois, considerados os fatos e as provas, observou, na espécie, ter sido o benefício limitado por teto vigente à época de sua concessão, consoante demonstra o seguinte trecho do acórdão (eDoc 56, fl. 2):



    Passando ao mérito propriamente dito, o STF já firmou posicionamento do sentido de que "não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14, da EC 20/98 e 41/93 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral da previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar ao novo teto constitucional". Neste aspecto, ressalte-se que o STJ não fez qualquer restrição quanto à data do início do benefício, albergando, portanto, os que foram concedidos durante a vigência da Lei nº 8.213/91, inclusive, durante o buraco negro, desde que tenham sofrido limitação ao teto vigente à época. 



    Na hipótese vertente, constata-se que a RMI da aposentadoria do instituidor da pensão, conforme documento emitido pelo próprio INSS (fl. 10), restou por ser limitada ao teto em vigor à época da concessão do benefício. Sendo assim, resta induvidoso o direito à aplicação dos limites previstos nas emendas constitucionais elencadas, sendo devidas diferenças delas decorrentes.



    As circunstâncias apresentadas atraem, portanto, a aplicação, ao caso, do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte para obstar a admissibilidade de recurso extremo.



    Nessa sentido e em situação fronteiriça, aponto o que restou decidido no ARE 1.331.163, Relator o ministro Luiz Fux; no RE 1.198.655, Relator o ministro Roberto Barroso; no RE 1.307.056, Relator o ministro Edson Fachin; e no RE 1.327.554, Relator o ministro Alexandre de Moraes.



    3. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente